Tribunal: STJ
Processo: 5012355-90.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086277 - RJ (2023/0251632-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARA RUBIA AMORIM LIRA
EMBARGANTE
: CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
EMBARGANTE
: NERCY BERNARDO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI -
SP233644
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
INTERES.
: MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA SERPA
INTERES.
: MARLENE GISSELE DA SILVA LEAL
INTERES.
: NEIDE VIEIRA
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições e erros materiais no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50777084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f6f798b-bd7e-47ea-96be-b7fc17d136f3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f6f798b-bd7e-47ea-96be-b7fc17d136f3

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086277 - RJ (2023/0251632-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MARA RUBIA AMORIM LIRA
EMBARGANTE
: CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
EMBARGANTE
: NERCY BERNARDO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI -
SP233644
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
INTERES.
: MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA SERPA
INTERES.
: MARLENE GISSELE DA SILVA LEAL
INTERES.
: NEIDE VIEIRA
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas contradições e erros materiais no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49695847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:27
Código de Controle do Documento: b7797f30-b25a-4906-9020-3bf96d1d186c

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Mara Rúbia Amorim Lira e outros
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.418/1.419):

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUJEIÇÃO À EXPEDIÇÃO
DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 7o, DO CPC.
HONORÁRIOS APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que nas hipóteses de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta
impugnação, conquanto sejam devidos honorários advocatícios na forma do art.
85, § 7o, do CPC, a base de cálculo destes não será o quantum total executado,
mas tão somente o excesso de execução apresentado na impugnação.
Precedentes.
2. Tal orientação jurisprudencial apresenta-se correta não apenas porque o art.
85, § 7o, do CPC "não aponta qual deve ser a base de cálculo dos honorários no
caso de impugnação parcial da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de que
está sendo contrariada a literalidade do dispositivo", mas também em virtude de
que a adoção de "interpretação em sentido contrário possibilitaria aos credores
criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a
Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com
honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja
ínfima" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
1/6/2021
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de erros materiais e contradição
no acórdão, sob a alegação de que, "em parte alguma, seja do recurso especial, seja do
agravo interno que deu origem ao acórdão ora embargado, os embargantes fizeram
qualquer alusão a coisa julgada decorrente do julgamento do REsp n. 1.892.359/RS, o
qual tem outras partes, inteiramente distintas do presente processo, com o qual
efetivamente não guarda nenhuma correlação. O segundo erro material tem por objeto a
asserção de que a impugnação ao cumprimento de sentença, oferecida pela Fazenda
[...]
Pública, seria parcial.
o próprio acórdão regional reconhece que o executado
'
'
apresentou defesa que visava fulminar toda a pretensão executiva , incorre em erro
material o aresto embargado, ao adotar como premissa de raciocínio que a impugnação
teria sido parcial, e que haveria parcela incontroversa do crédito. O terceiro erro material
'
'
consiste na asserção de que se estaria a julgar aclaratórios acima repristinados e no
afastamento da argumentação de que haveria descumprimento da regra contida no art.
caput
926,
, do CPC. Isso porque, por um lado, o recurso apreciado era de agravo interno,
não tendo sido opostos – até o presente momento – aclaratórios perante o eg. STJ, e, por
Documento eletrônico VDA49695847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:27
Código de Controle do Documento: b7797f30-b25a-4906-9020-3bf96d1d186c

outro lado, em parte alguma dos autos os embargantes arguiram ofensa à referida norma,
não fazendo sentido rejeitar o que não se alegou. Finalmente, o quarto erro material está
'
na asserção de que em nenhum dos paradigmas indicados – acórdãos e também decisões
unipessoais – há qualquer manifestação quanto à base de cálculo sobre a qual incidirá a
'
verba honorária do art. 85, § 7o, do CPC . Ora, os precedentes do STJ invocados pelos
[...]
embargantes
referentes a casos idênticos, relativos ao mesmo título judicial, todos
eles tratam da base de cálculo dos honorários de sucumbência em cumprimento
[...]
individual de sentença coletiva.
o acórdão embargado se revela contraditório, na
'
medida em que, acolhendo a tese de que Os honorários devem ser arbitrados com base
apenas no valor controvertido da execução que foi mantido após o julgamento da
impugnação/embargos, acaso existente, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa
', não a aplica ao caso concreto, em que todo o valor da execução foi controvertido pela
" (fls. 1.432/1.433).
Fazenda
As razões do recurso não foram impugnadas (fl. 1.443).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado que "inexiste falar em coisa
julgada, haja vista que, no julgamento do REsp n. 1.892.359/RS, reconheceu-se apenas o
direito da parte ora agravada ao recebimento de honorários advocatícios recursais na fase
de cumprimento de sentença, não tendo sido discutida a questão da base de cálculo dessa
verba. Por sua vez, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, nas hipóteses
de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta
impugnação, conquanto sejam devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 7o,
quantum
do CPC, a base de cálculo destes não será o
total executado, mas tão somente o
[...]
excesso de execução apresentado na impugnação.
De fato, tal orientação
jurisprudencial apresenta-se correta não apenas porque o art. 85, § 7o, do CPC não aponta
qual deve ser a base de cálculo dos honorários no caso de impugnação parcial da Fazenda
Pública, mas também como forma de evitar indevido enriquecimento sem causa
decorrente do arbitramento de honorários advocatícios sobre a parcela incontroversa do
[...]
valor executado.
Impende acrescentar que o decisum embargado decidiu a
Documento eletrônico VDA49695847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:27
Código de Controle do Documento: b7797f30-b25a-4906-9020-3bf96d1d186c

controvérsia – base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios
previstos no art. 85, § 7o, do CPC – à luz de precedentes mais modernos do que aqueles
indicados nos presentes aclaratórios acima repristinados. Tal fato, por si só, já se mostra
suficiente para afastar a argumentação de que haveria descumprimento da regra contida
caput
'
no art. 926,
, do CPC ( Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-
'
la estável, íntegra e coerente. ). Acrescente-se, de toda sorte, que, ao contrário do
afirmado pela parte agravante, em nenhum dos paradigmas indicados – acórdãos e
também decisões unipessoais – há qualquer manifestação quanto à base de cálculo sobre
" (fls. 1.422/1.425).
a qual incidirá a verba honorária do art. 85, § 7o, do CPC
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas contradições e erros materiais no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme
exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49695847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/08/2025 19:09:27
Código de Controle do Documento: b7797f30-b25a-4906-9020-3bf96d1d186c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.086.277 / RJ
Número Registro: 2023/0251632-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01000717920164025101 1000717920164025101 200951010022546 50123559020224020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARA RUBIA AMORIM LIRA
RECORRENTE : CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
RECORRENTE : NERCY BERNARDO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
INTERES.
: MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA SERPA
INTERES.
: MARLENE GISSELE DA SILVA LEAL
INTERES.
: NEIDE VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA - GDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50754289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: dd0a2dab-cb6d-4416-b0b1-5820630ba220

EMBARGANTE : MARA RUBIA AMORIM LIRA
EMBARGANTE : CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
EMBARGANTE : NERCY BERNARDO
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - SP233644
EMBARGADO : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
INTERES.
: MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA SERPA
INTERES.
: MARLENE GISSELE DA SILVA LEAL
INTERES.
: NEIDE VIEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: dd0a2dab-cb6d-4416-b0b1-5820630ba220